Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-16.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICLEUSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 055.243.813-85 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), VICTORIA RAMOS DE MELLO - CPF: 168.663.387-43 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. VENDA CASADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

1.

Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução de valores pagos a título de seguro e tarifa de avaliação, por entender que houve venda casada.

II.

Questão em discussão
:

2.

A controvérsia reside em definir se a cobrança do seguro e da tarifa de avaliação é abusiva, e configura venda casada.

III.

Razões de decidir
:

3.

O tribunal manteve a decisão, e entendeu que a cobrança do seguro, sem a comprovação da liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, prática abusiva.

IV.

Dispositivo e tese
:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de seguro de proteção financeira em contrato bancário, sem a comprovação da liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, prática abusiva. 2. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, é considerada abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC (Lei no 8.078/90), temas repetitivos 958 e 972 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:

N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014587-16.2022.8.11.0015

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VICLEUSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por VICLEUSON NASCIMENTO DOS SANTOS, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 4.563,46 e, ainda, a tarifa de avaliação de bens no valor de R$ 280,00, ambos na forma simples, cobrado a título de seguro, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em síntese, alega o agravante que o seguro de proteção financeira e a tarifa de avaliação do bem foram contratados livremente pelo agravado, de modo que não haveria abuso ou venda casada.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem contrarrazões (Id. 248724194).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014587-16.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto por VICLEUSON NASCIMENTO DOS SANTOS, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 4.563,46 e, ainda, a tarifa de avaliação de bens no valor de R$ 280,00, ambos na forma simples, cobrado a título de seguro, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A sentença foi parcialmente reformada amparada por tema repetitivo que autoriza a decisão singular, porquanto não comprovada a efetiva prestação de serviços ao consumidor.

É o que se extraí do tema repetitivo 958:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Dessa feita, a questão foi enfrentada e devidamente afastada porque a sentença recorrida neste ponto é contrária ao tema.

Quanto à contratação de seguro, como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no tema no 972 do STJ de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, não houve comprovação da liberdade do consumidor contratar ou não o seguro, máxime se a apólice do seguro de proteção financeira foi firmada com o próprio banco credor.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV, b, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
”. (N.U 0014891-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”
. (N.U 1015513-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Além disso, embora o Banco Volkswagen S.A. alegue ser parte ilegítima para restituir valores do seguro, visto que estes teriam sido destinados à Seguradora CARDIF, a responsabilidade solidária entre as instituições financeiras e seguradoras nas operações financeiras, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o banco seja responsabilizado por valores cobrados em excesso ou sem a devida prestação de serviço ao consumidor.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024